Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRESSUPOSTOS PARA A INCIDÊNCIA DO § 8o DO ART. 85 DO CPC NÃO VERIFICADOS.
I. Em se tratando de demanda que tem por objeto outorga de escritura pública de compra e venda ou adjudicação do imóvel respectivo, o valor da causa deve corresponder ao valor da promessa de compra e venda, a teor do que dispõe o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil pode ser interpretado teleologicamente com vistas a evitar distorções agudas na fixação dos honorários de sucumbência, seja para impedir o seu aviltamento ou para evitar percepção patrimonial injustificada.
III. Se a aplicação da regra do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não resulta em honorários advocatícios exorbitantes e em descompasso com a realidade da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência excepcional do § 8o.
IV. Recurso parcialmente provido.